Tribunal: STF
Processo: RE 1597505
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. COLÉGIO ESTADUAL QUE OFERTAVA ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO DETERMINOU A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, MAS SOMENTE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO EM QUESTÃO, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 684.612, TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PERÍODO INTEGRAL DE FUNCIONAMENTO DE COLÉGIO ESTADUAL. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO LIMITADO AO ASPECTO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA REDUZIR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. VEDAÇÃO AO RETROCESSO DE POLÍTICA PÚBLICA JÁ IMPLEMENTADA. PLEITO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 
1. O pedido de atribuição do efeito suspensivo à apelação deve ser dirigido ao relator da apelação, na forma do artigo 1.012, §§ 3º e 4º do CPC, por meio de petição em apartado, daí porque não pode ser conhecido quando deduzido em razões recursais. 
2. Não demonstrado o motivo do ato e sequer instaurado procedimento administrativo para justificar a alteração do regime de ensino público na referida unidade educacional (de integral para parcial), cabível a atuação do Judiciário, no controle de legalidade do ato administrativo, para sanar o claro retrocesso ao direito fundamental à educação já implementado e em plena execução pela Administração. 
3. O controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo, quando eivados de ilegalidade, não representa violação ao princípio da separação dos poderes. 
4. Não se conhece do pleito subsidiário de delimitação dos efeitos temporais, porquanto não formulado na contestação, configurando clara inovação recursal. 
5. Ausente a fixação dos honorários, em razão da natureza da ação, não há se falar em majoração na fase recursal. 
APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.” (Doc. 11, p. 21, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Goiás (Doc. 15) foram desprovidos (Doc. 17).
Nas razões do apelo extremo, o Estado de Goiás apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 2º da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, a ocorrência de afronta ao princípio da separação dos poderes. Alega que o acórdão ora recorrido “determinou a adoção do regime de tempo integral em determinada escola estadual, o que, para além de clara violação à separação de poderes - tendo em vista que a forma de prestação do ensino é matéria claramente reservada às escolhas administrativas -, constitui-se em medida extremamente pontual, em clara violação ao Tema 698” (Doc. 21, p. 7-8). Defende que “a escolha pela adoção do modelo de ensino parcial, em detrimento ao ensino integral, pressupôs a autonomia de que é dotado o gestor público, e o fim a que almeja a oferta do ensino público” (Doc. 21, p. 9). Requer, ao final, a reforma do acórdão ora recorrido para julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação civil pública.
O Ministério Público do Estado de Goiás apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23).
A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 25). Irresignado, o Estado de Goiás interpôs agravo (Doc. 27).
Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 698 (ARE 1.550.549 - Doc. 31).
O Órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 698 da Repercussão Geral, manteve o acórdão recorrido (Doc. 41). Desproveram-se os embargos de declaração opostos (Doc. 44). 
A Vice-Presidência do Tribunal de origem, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 48).
É o relatório. DECIDO.
Na origem, o Ministério Público do Estado de Goiás ajuizou a presente ação civil pública objetivando a “permanência do CEPI Brasil de Córrego do Ouro no ensino em período integral” (Doc. 2, p. 14).
O Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Sanclerlândia julgou procedente o pedido (Doc. 4, p. 5).
A 5ª Turma Julgadora da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás desproveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Goiás (Doc. 11).
O presente recurso não merece prosperar.
Ab initio, assevere-se que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, no afã de assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas, de forma excepcional, desde que configurada a inércia ou morosidade da Administração, sem que tal ingerência configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). Deveras, os critérios para intervenção judicial em políticas públicas foram firmados no âmbito do Recurso Extraordinário 684.612, Tema 698 de Repercussão Geral, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, que porta a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 
2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 
3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 
5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 
6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes; 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (DJe de 07/08/2023, destaquei)

In casu, verifica-se que o Juízo de Direito (Doc. 4) e o Tribunal de origem (Doc. 11) não determinaram a implementação de nova política pública à Administração, mas apenas a continuidade da prestação do serviço educacional, em período integral, no CEPI Brasil de Córrego do Ouro. 
O Tribunal de origem assentou que somente promoveu o controle da legalidade do ato administrativo que determinara o retrocesso da política pública educacional em questão sem a devida motivação ou o procedimento regular, consoante se infere da ementa do acórdão proferido em juízo negativo de retratação, in litteris:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL. VEDAÇÃO AO RETROCESSO. CONTROLE DE LEGALIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de juízo de retratação na Apelação Cível interposta pelo Estado de Goiás contra acórdão unânime proferido em Ação Civil Pública. O acórdão manteve a sentença que assegurou a continuidade do funcionamento de colégio estadual em período integral, em controle de ato administrativo. O Estado de Goiás interpôs Recurso Extraordinário, que foi negado. No Agravo em Recurso Extraordinário, o STF determinou a devolução dos autos para reexame em face do Tema 698/STF (RE 684.612). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que manteve a obrigação de continuidade da política pública de educação em período integral, em razão da ausência de motivação e procedimento administrativo para sua alteração, contraria a tese firmada no Tema 698/STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O acórdão recorrido não determinou a implementação de nova política pública pelo Judiciário. A decisão foi pela continuidade de um serviço de educação integral já implementado. 
4. A atuação do Judiciário se deu no controle da legalidade do ato administrativo, que promoveu o retrocesso de uma política pública de educação já em execução, sem a devida motivação ou procedimento regular. 
5. A intervenção judicial para sanar o retrocesso de política pública já implementada não viola o princípio da separação dos poderes. 
6. A exigência do item 2 da tese do Tema 698/STF, sobre a determinação de plano e meios pela Administração, não se aplica ao caso. Não se trata de uma política pública inaugurada pelo Judiciário. O caso versa sobre a manutenção de um serviço anteriormente implementado e descontinuado sem motivação. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. O juízo de retratação é negativo. 
Tese de julgamento: ‘1. O controle judicial da legalidade de ato administrativo que promove retrocesso injustificado em política pública de direito fundamental já implementada, sem motivação ou procedimento administrativo regular, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A vedação ao retrocesso de política pública de educação em período integral, já em plena execução, não contraria o Tema 698/STF, pois não configura inauguração de serviço pelo Judiciário, mas manutenção da prestação já existente.’ 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 1.012, §§3º e 4º, 1.030, II, 1.040, II, 934. 
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 684.612 (Tema 698).” (Doc. 41, p. 23-24, destaquei)

Destarte, constata-se que não houve afronta ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, dado que o Juízo de Direito e o Tribunal de origem não determinaram a implementação pelo Estado de Goiás de nova política pública educacional.
Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal de origem no sentido da ocorrência de ilegalidade do ato administrativo em questão, por ausência de motivação ou de procedimento regular, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. 
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Assevere-se, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. 
II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)
 
Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente